Tribunal: TJDFT
Processo: 0714758-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM ACORDOS TRABALHISTAS. REGIME JURÍDICO DISTINTO. IRRELEVÂNCIA. CONFUSÃO E DESVIO PATRIMONIAL. NÃO DESCONTRAÇÃO. DECISÂO MANTIDA.
1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias.
3. Nos termos do § 4o do art. 50 do CC “A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.”
3.1. O fato de várias empresas de um grupo econômico terem incorrido em falência, não gera presunção de confusão patrimonial, e não consta dos autos prova efetiva de confusão de receita, despesas, ou acevo patrimonial entre as empresas do grupo, enquanto estavam em operação.
3.2. Os pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica no Direito Civil são diversos dos exigidos pelo Direito do Trabalho, especialmente quanto à extensão da responsabilidade de grupos econômicos, de modo que os acordos realizados pelas empresas agravadas em relações laborais não justificam, por si, a decretação da medida com base na alegação de grupo econômico. Precedentes.
4. Embora não tenham sido encontrados bens penhoráveis para saldar a dívida, não há informações nos autos que induzam à conclusão de que foi praticada fraude ou abuso com a personalidade jurídica da empresa executada, devendo ser mantida a decisão que indeferiu desconsideração da personalidade jurídica.
5. Agravo de instrumento desprovido.